Tribunal: TJSP
Processo: 3006153-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Coimbra Schmidt

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a revisão das disposições atinentes aos juros de mora e à correção monetária, na fase de execução, não ofende a coisa julgada, por ser de ordem pública. Precedentes, inclusive das cortes superiores. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3006153-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados CLODOARDO
RODRIGUES DE PAULA e TEREZINHA GONÇALVES SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n° 42.187
AGRAVO INTERNO no 3006153-03.2020.8.26.0000/50000

SÃO PAULO
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: CLODOARDO RODRIGUES DE PAULA E OUTRO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
que
negou
seguimento ao agravo de instrumento, sob o
fundamento de que a revisão das disposições
atinentes aos juros de mora e à correção
monetária, na fase de execução, não ofende a coisa
julgada, por ser de ordem pública. Precedentes,
inclusive das cortes superiores. Agravo não
provido.
Agravo interno tirado de decisão
monocrática de f. 19/22 que negou seguimento ao recurso, ante o
fato de que o conhecimento de questão atinente aos juros de mora e
à correção monetária, na fase de execução, não ofende a coisa
julgada (f. 20).
Afirma que a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça vem-se firmando “no sentido de se respeitar o
índice de correção monetária previsto no título executivo, (...),
mesmo diante do Tema 810 do STF”.
Destaca que a posterior declaração de
inconstitucionalidae da lei que embasou a decisão transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado “não provoca a sua automática rescisão ou modificação”,
devendo os exequentes ajuizarem ação rescisória.
Aduz que a preservação do índice de
correção monetária previsto no título executivo judicial foi
apreciado pelo STF no julgamento do RE no 730.462, Tema 733,
assim como o pelo STJ, no julgamento do Tema 905 (item 4).
Requer, assim, a intimação dos
agravados e a submissão da questão ao colegiado, para que seja
aplicado o índice de correção monetária previsto no título, em
respeito à coisa julgada, à segurança jurídica e ao entendimento dos
tribunais superiores (f. 1/8).
É o relatório.
Assim assentei na decisão agravada:
O STF sedimentou entendimento segundo o qual as normas
que dispõem sobre débito da fazenda pública nas condenações que
sofre têm natureza processual e, como tal, incidem imediatamente,
observado o princípio tempus regit actum:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA.
ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35.
CONSTITUCIONALIDADE.
EFICÁCIA
IMEDIATA. AGRAVO
IMPROVIDO. I A norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, modificada pela
Medida Provisória 2.180-35/2001 é aplicável a processos em curso.
Precedentes. II Aplica-se a MP 2.180-35/2001 aos processos em curso,
porquanto lei de natureza processual, regida pelo princípio do tempus
regit actum, de forma a alcançar os processos pendentes. III. Agravo
regimental improvido (AgRg no AI 767.094/RS Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 02.12.10).
A par do que, o conhecimento de questão atinente aos juros
de mora e à correção monetária, na fase de execução, não ofende a
coisa julgada. Há orientação do STJ no sentido de que a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por
isso, podem ser analisados até mesmo de ofício1.
À tese, aliás, recorre sistematicamente a agravante no que
toca às condenações que sofre quando superiores os indexadores ou
as taxas de juros em relação àqueles reconhecidos como aplicáveis
pelas cortes de sobreposição. Não há nexo lógico ou coerência, pois,
em deixar de aplicá-las quando menores os paradigmas inicialmente
estabelecidos.
O caso, outrossim, não é de eficácia intertemporal de
sentença ante declaração ulterior de inconstitucionalidade, mas de
pura e simples aplicação da lei. Valendo dizer que, no que toca ao
art. 5o da Lei 11.960, de 2009, o debate provém daquele ano.
A propósito, assentou o Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o REsp no 1.491.221/PR, Tema no 905:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
De seu turno, quando do julgamento do RE no 870.947/SE,
relativo ao Tema no 810, o Supremo Tribunal Federal, fixou a
seguinte tese:
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Da mesma forma que, em centenas, milhares de recursos, a
agravante investiu contra a coisa julgada com sucesso, diga-se,
com base na orientação por primeiro citada
que envolveu
alteração do que doutrina e jurisprudência entendiam até então,
segundo o qual a matéria seria de direito material, pode-se
considerar quase um venire contra factum propriam a pretensão ora
deduzida. (f. 19/21)
1 AgInt no REsp 1604962 / GO, Min. Assussete Magalhães, j. 13.12.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como visto, a decisão monocrática
de f. 19/22 afastou a tese defendida pelo agravante, em linhas
gerais, no pálio de que não há que se falar em ofensa à coisa
julgada, uma vez que o Supremo Tribunal Federal é assente no
sentido de que a Lei definidora do percentual dos juros de mora e
correção monetária, no caso, a Lei no 11.960, de 2009, tem
natureza instrumental (jungido, pois, ao princípio tempus regit
actum).
Ressalte-se que não prevalece a coisa
julgada que se assenta em norma declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aliás, o mencionado item
4 do Tema no 905, do STJ (f. 7):
“(...) Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (g.m.)
Ressalte-se,
ademais,
que,
no
julgamento do Recurso Extraordinário n° 730.462/SP, Tema n° 733
(f. 5), sob a sistemática da repercussão geral, o STF apreciou
matéria relativa à eficácia temporal de sentença transitada em
julgado
fundada
em
norma
supervenientemente
declarada
inconstitucional pela Corte Suprema, em controle concentrado,
assentando:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
PRECEITO
NORMATIVO
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECISÃO:
DISTINÇÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
EFEITOS
AUTOMÁTICOS
SOBRE
AS
SENTENÇAS
JUDICIAIS
ANTERIORMENTE
PROFERIDAS
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA
PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do
Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do
ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de
manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa
sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em
atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória
em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=
eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação
prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia
executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma
examinada), tem como termo inicial a data da publicação do
acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999).
É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e
decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os
pretéritos, ainda que formados com suporte em norma
posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto,
como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal
Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade
de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão
das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento
diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória
própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo
prazo
decadencial
(CPC,
art.
495).
Ressalva-se
desse
entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a
questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença
proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato
continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo,
incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida
Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90)
e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado,
declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a
significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE n°
730.462/SP, Min. Rel. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j.
28/05/2015, public. 09/09/2018, g.m.)
E, por evidente, nessa ressalva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incluem-se juros e correção monetária - relação jurídica de trato
continuando, por incidirem até o efetivo pagamento -, pelo que de
rigor a adequação de seus índices à legislação superveniente,
ausente ofensa à coisa julgada.
Nesse
sentido,
vale
transcrever
excerto do voto do Min. Mauro Campbell Marques, relator do
acórdão prolatado no REsp no 1.111.117/PR:
(...)
Como se sabe, os juros são consectários legais da obrigação
principal, razão porque devem ser regulados pela lei vigente à época
de sua incidência. Ora, se os juros são consectários legais, é
evidente que o juiz, na formação do título judicial, deve especificá-
los conforme a legislação vigente. Dentro desta lógica, havendo
superveniência de outra norma, o título a esta se adequa, sem
que isto implique violação à coisa julgada.
(...)
A pretensão de recebimento de juros moratórios renova-se mês a
mês, tendo em vista que se trata de efeitos futuros continuados de
ato pretérito (coisa julgada). Trata-se de um corolário do princípio
da aplicação geral e imediata das leis, conforme o art. 6o da Lei de
Introdução ao Código Civil. (REsp n° 1.111.117/PR, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques,
Corte Especial, j. 02/06/2010, DJe 02/09/2010, g.m.)
Dessarte, não há que se falar em
violação à coisa julgada ou, ainda, em afronta ao Tema no 733, do
STF, e ao item 4 do Tema no 905, do STJ.
As razões deste recurso não apontam,
pois, ocorrência de error in judicando.
Limitam-se, em realidade, a clamar
por pronunciamento colegiado, sem oferecer elementos novos que
possam conduzir a desate distinto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante isso, nada há a agregar aos
fundamentos adrede expendidos.
Denego o recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator